Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714607-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante em desfavor de DANIEL GUIMARÃES, indeferiu o pedido de arresto cautelar. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto ao presente recurso. Conquanto mencione o recolhimento do preparo, os documentos que instruem o recurso (ID 35130234 e ID 35130235) consistem na decisão agravada e em resultado de pesquisa de processos contra o agravado. Nesses termos, intime-se o agravante, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator